Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801652-23.2021.8.14.0000
PACIENTE: WELYNGTON ALERRANDRO DA CRUZ FELIX

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801652-23.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: TUCURUÍ/PA

PACIENTE: WELYNGTON ALERRANDRO DA CRUZ FELIX

IMPETRANTE: LAURENTINO PINTO PINHEIRO (OAB/PA Nº 22.155)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 9º C/C ART. 147,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PREJUDICADO.
ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO COACTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE DENEGADA.

1
. É incabível o enfrentamento da alegação de inocência do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova préconstituída, sendo vedada nesta via a incursão probatória aprofundada.

2
.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos cuja prática é imputada ao coacto – lesão corporal (ocasionada por arma branca) e ameaça (de morte), praticados em ambiente familiar,
bem como para salvaguardar a
integridade física e psicológica da vítima
.

3
. A falta da audiência de custódia não tem o condão de tornar nula a custódia do paciente, quando, ao lado de se encontrar devidamente justificada a dispensa do ato, não há efetiva demonstração acerca da inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

4.
Resta superada a alegação de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da segregação constritiva, mormente considerando que o Juízo tido coator indeferiu o pleito em
08/03/2021, estando o feito em trâmite regular, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução.

5
.
É inviável a revogação da custódia cautelar, ou ainda, sua conversão em constritiva domiciliar, quando não comprovada a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência da doença que lhe acomete, tampouco a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional.

6
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Laurentino Pinto Pinheiro, em favor de
Welyngton Alerrando da Cruz Feliz
, preso em flagrante por ter, supostamente, infringido o tipo penal expresso no art. 129, § 9º c/c art. 147,
caput,
ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Assevera o impetrante, inicialmente, que
o paciente foi preso em flagrante em 18/09/2020, prisão convertida em preventiva, sem realização de audiência de custódia, entendendo que, a segregação não pode ser mantida, sobretudo porque ausentes os motivos que a ensejaram, além de ter postulado sua revogação ao Juízo tido coator,
não analisada até a presente data.

Prossegue, aduzindo que sequer foi realizado exame de corpo delito na ofendida, para atestar a materialidade da lesão supostamente sofrida, bem como que os indícios de autoria são pautados em frágeis depoimentos colhidos apenas na fase inquisitorial.

Em complemento, assevera que o coacto “
é portador
de HIV, conforme laudo em anexo e se encontra no grupo de risco em decorrência da pandemia do COVID 19. O mesmo está com tratamento suspenso em virtude da prisão, se encontra com imunidade muito baixa e em condições precárias no cárcere, não tendo como se tratar no interior de uma cela. Desta forma, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz jus a liberdade”.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar imposta ao coacto, expedindo o consequente alvará de soltura em seu favor.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, contudo em razão de meu afastamento funcional por motivo de licença médica (período de 09/02/2021 à 08/03/2021) foi redistribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos,
exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência, requisitada informações à autoridade coatora e determinada a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.656.717)
, o
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início,
que

a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da
inocência do paciente
– ausência de realização de exame de corpo delito na ofendida, para atestar a materialidade da lesão e a fragilidade quanto aos indícios de autoria - devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, porquanto tal matéria somente é cabível nesta sede
,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente
diante de prova préconstituída
, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Logo,
não conheço do
writ
, no particular.

Feito esse esclarecimento,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida na impetração,
devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição da decisão
que decretou e da que manteve a custódia cautelar:

(Decreto constritivo datado de 18/09/2020):

“
Consta do auto de flagrante que o flagranteado
sem motivo aparente, tentou esganar a vítima até esta desmaiar, e que quando retornou aos sentido esta viu que o flagranteado estava com uma faca em punho, tendo conseguido escapar, a vítima se trancou no quarto de suas filhas
, onde também se encontrava a testemunha Paulo Ricardo da Silva Gaia.
Narra qç8ue o flagranteado passou a desferir golpes de faca na porta do quarto e nas paredes. Que em um breve momento de calma do flagranteado, as filhas, juntamente com a testemunha Paulo Ricardo conseguiram sair de casa, e no momento em que corriam pela rua em busca de ajuda se depararam com a guarnição da Polícia Militar e esta se dirigiu ao local dos fatos, encontrando o flagranteado transtornado, apresentando sinais de embriaguez, sendo que a faca estava jogada no chão
. Na situação, os policias militares deram voz de prisão, algemando o
flagranteado que se encontrava bastante agressivo
, e encaminhando o mesmo à autoridade policial Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, vítima e indiciado, estando o instrumento assinado por todos os ouvidos. As demais exigências constitucionais também foram observadas no caso. Assim, uma vez que a prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o presente auto, MANTENDO, por conseguinte, a prisão em flagrante de WELYNGTON ALERRANDRO DA CRUZ FELIX.
(...)
Passo, portanto, a decidir cautelarmente acerca da situação do flagranteado, sem prejuízo da possibilidade de o juízo competente requisitar o preso para realização da audiência de custodia a qualquer momento, nos termos do artigo 6º do referido Provimento.
(...)

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade dos flagranteados voltarem a delinquir. Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática dos delitos no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.
De fato, verificado os atos de violência praticados pelo flagranteado em desfavor de sua companheira e suas enteadas, mostra-se necessária a segregação, como forma de garantia da ordem pública, resultando obstada a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo porque,

diante da conduta por aquele observada, de outra forma não será preservada a integridade física e psicológica das ofendidas, pois se revelaram insuficientes as medidas protetivas, circunstância que está a justificar a segregação, nos termos da norma contida no art. 313, inc. III, do precitado diploma legal.
Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP,
uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social
. (...) Por fim, o presente caso, como mencionado alhures, se subsume ao requisito complementar do art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Pelas razões acima expostas, converto a prisão em flagrante de WELYNGTON ALERRANDRO DA CRUZ FELIX em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP
”. (Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que manteve a custódia em 08/03/2021):

“
(...)
Compulsando os autos, verifico que o custodiado não apresentou nenhum fato novo, no entendimento deste magistrado, que justificasse a revogação da medida, sendo certo que, de forma geral, as circunstâncias narradas são exatamente as mesmas que foram expostas na ocasião da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Outrossim, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta nenhum vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual
. Ao apreciar uma representação de custódia preventiva, ou de qualquer modalidade de custódia cautelar, processual, o julgador deve observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a lei estabelece para sua decretação. No caso vertente, patenteados estão, os pressupostos de autoria e materialidade, que culminaram com a prisão preventiva e andamento do processo rumo à instrução processual. Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo. De tal forma que cabe ao juiz avaliar a imprescindibilidade de decretar a prisão preventiva do indiciado, fundamentada no art. 312 do CPP, independente de ser primário e com bons antecedentes. O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva, in verbis: "A prisão preventiva pode ser ç8decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal... ". Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Cabe frisar que em nossos Tribunais têm pacificado que a gravidade concreta do delito, bem como o clamor público corroboram no sentido de Ordem Pública, para fins de manutenção de Prisão Cautelar.
No presente caso, o réu claramente não tem interesse em contribuir para a instrução criminal, haja vista que o modus operandi do delito por ele perpetrado, demonstra que se trata de pessoa de comportamento duvidoso e imprevisível, tendo deixado marca visíveis em sua companheira Marinelbe Afonso da Silva, conforme fotos juntadas aos auto do inquérito policial, tendo ainda, a ameaçado de mal injusto e grave, de modo que, com sua custodia cautelar, toda a sociedade estará sendo preservada, devendo, portanto, por ora, permanecer custodiado preventivamente, não se podendo olvidar que, malgrado a gravidade concreta do crime não esteja expressa na Lei como um dos requisitos justificadores da prisão preventiva
(art. 312, do CPP), figura agora, como um dos fundamentos para tal decreto, nos termos do art. 282, II, primeira figura, do Código de Processo Penal.
No caso em exame está patente a necessidade da manutenção da prisão, considerando a certidão de antecedentes criminais do indiciado, que inclusive já é condenado por outro processo, tendo cometido o delito no curso da execução penal, qual seja roubo qualificado, o que corrobora a gravidade caso venha ser solto.
A prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO e decido pela manutenção da prisão preventiva do acusado WELYNGTON ALERRANDRO DA CRUZ FELIX, por entender, por ora, que a aplicação de medida cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, bem como desaconselhável a liberdade provisória, com arrimo nos art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP. Ciência à Defesa e ao Ministério Público, por meio eletrônico”.
(Grifei).

Pelo teor do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos cuja prática é imputada ao coacto – lesão corporal (ocasionada por arma branca) e ameaça (de morte) em situação de violência doméstica -, em ambiente familiar,
bem como para salvaguardar a
integridade física e psicológica da vítima
.

Em complemento, o Juízo
a quo
, em sede de informações, detalhou as ameaças perpetradas pelo coacto contra a ofendida: “
segundo consta dos autos, no dia 18/09/2020, por volta de 01:00 hs, o acusado, ora paciente, tentou matar a vítima. (...) ora paciente, sem motivo algum, adentrou no quarto, bastante enfurecido, pulou sobre esta e passou a esganá-la, até ela desmaiar. Que quando a vítima retornou os sentidos, Welyngton continuava sobre o seu corpo, já com uma faca em punho, tentando matá-la, tendo a vítima conseguido empurrá-lo, trancando-se e se escondeu dentro do quarto de suas filhas, (...) que Welyngton conseguiu arrombar a porta do quarto passando a desferir golpes de faca contra a parede do quarto em que a vítima estava escondida e gritava palavras ameaçadoras, como
EU VOU MATAR TODO MUNDO, EU NÃO TENHO MEDO DE POLÍCIA, EU VOU MATAR TODO MUNDO DENTRO DESSA CASA”
.

Acrescenta-se, ainda, especificamente quanto aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, que “
as medidas cautelares diversas do encarceramento preventivo não se mostram suficientes para coibir eventual risco de
reiteração
delitiva, tampouco para assegurar a ordem pública e a regularidade de uma futura ação penal, isto porque as medidas cautelares diversas da constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária, para resguardar os bens jurídicos afrontados com a grave prática delitiva. Vislumbro efetivo perigo de morte da vítima, ou deveria arriscar e esperar ver se vai ocorrer ou não? Hoje, mata-se doze mulheres por dia no Brasil, assim a imprensa divulgou. Logo, não posso cruzar os braços, e a segregação do agressor é medida imperativa. Ademais, caso desta natureza o resultado morte é irreversível, e isto se nos afigura no caso concreto”.
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 630969 - GO (2020/0323585-6), Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Decisão Liminar proferida em 01/02/2021).

Aliás, é imperioso ressaltar - como ninguém que esteja acostumado a examinar fatos em contexto de violência doméstica costuma desconhecer - que, quando há registro de agressão e ameaça,
a reiteração é quase certa, seguindo-se, não raro, a morte.

Ness
e sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra
verbi gratia
com o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, especialmente o modus operandi relatado, apontando-se que o paciente/agravante, após dissimuladamente entrar em um ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e fazer-se passar por empregado, teria prendido a vítima contra a parede, logo após o seu
desembarque, desferindo-lhe um golpe com faca de cozinha na altura de seu abdome, causando lesões corporais de natureza leve, situação esta que revela a ousadia e periculosidade do acusado.
3. Ademais, colhe-se dos autos que ‘antes de sofrer a agressão, a vítima vivia sob constantes ameaças do paciente, demonstrando comportamento agressivo e possessivo, levando a entender que, uma vez solto, voltará a delinquir, colocando em risco a integridade da vítima.’ Prisão preventiva devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, ainda, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos.
Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020 - grifei).

Destaco, de passagem, o grande movimento nacional para o fortalecimento das ações de combate aos crimes de violência contra as mulheres, em especial contra o feminicídio, tendo, inclusive, o Ministro Gilmar Mendes se manifestado, após a morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, em sua conta na rede social ‘
twitter’,
asseverando que: “
o feminicídio é
endêmico
no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica. O combate a esse forma bárbara de criminalidade quotidiana contra as mulheres deve ser
prioritário
”.

Nesse contexto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão é evidentemente necessária e se encontra fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Já no tocante
à

alegação

de ilegalidade na prisão por
ausência de realização da audiência de custódia,
também
não merece concessão o
mandamus
.

Explico.

A
falta da realização da audiência de custódia “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(STJ AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Ademais, a eventual inocorrência do aludido ato é tida
como mera irregularidade processual, sendo que, no caso dos autos, sequer foi demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado,
não passando suas alegações de mera retórica.

Acrescento, por oportuno, que o Juízo dito coator justificou no decreto constritivo a não realização do ato, nos seguintes termos:
“Considerando os termos do PROVIMENTO CONJUNTO 01/2016, que trata da realização de audiência de custódia no âmbito do TJ/PA, portanto, deixando de realizar a audiência na referida data tendo em vista ausência de condições estruturais (aparato de segurança), bem como em atenção ao art. 8, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ. Passo, portanto, a decidir cautelarmente acerca da situação do flagranteado, sem prejuízo da possibilidade de o juízo competente requisitar o preso para realização da audiência de custodia a qualquer momento, nos termos do artigo 6º do referido Provimento”,
o que, diante da notória excepcionalidade vivenciada pelo contexto pandêmico, é perfeitamente justificável.

Em relação
à alegação de excesso de prazo para análise do pleito de revogação da custódia cautelar, esclareço, conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
, em sede de informações,
que o pedido foi analisado e indeferido em 08/03/2021
, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo neste particular que
resta superado.

Outrossim, reforço que, também não vislumbro demora desproporcional na tramitação da ação penal originária, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, sobretudo porque já oferecida e recebida a denúncia, além de
determinada a citação do coacto para oferecimento de resposta à acusação e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22/07/2021, às 12h10min.

Por derradeiro, quanto à alegação de ser o coacto
portador do vírus HIV
, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19, com maior vulnerabilidade ao contágio em cárcere, defendendo, ainda, a ineficiência do Sistema Prisional em lhe fornecer tratamento adequado, ressalto
ser de notório conhecimento
que as unidades penais do Estado detêm em seu quadro funcional equipe
biopsicossocial
composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem,
inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado
,
conforme preceitua o art. 318, II, do Código de Processo Penal,

a ponto de não poder ser tratado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que
se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício.

Tenho como imperioso destacar, ainda, que o paciente se limitou a anexar com a impetração, os seguintes documentos:

1)

Laudo médico datado de
17/04/2018
(PJe ID nº 4617179): “
declaro para os devidos fins de perícia que o senhor Wellington Alerrandro da Cruz Feliz, 23 anos, diagnostico de B24 em 26/06/2017. Na ocasião diagnosticado ainda Sifilis e Neurotoxoplasmose. Iniciou TARV com Dolutegravir, Lamivudina, Tenofovir, Benzetacil, Sulfadianina, Primetamina, Ácido Folínico.
Está em uso irregular de TARV. Compareceu hoje após 5 meses de abandono. Reforço uso de medicação diária, consulta mensal e exame trimestral”.

-------------------------------------------------------------------------------------

2) Laudo médico datado de
21/08/2020
(PJe ID nº 4617181): “
declaro para os devidos fins de perícia que o senhor Wellington Alerrandro da Cruz Feliz, 25 anos, diagnostico de B24 em 26/06/2017. Na ocasião diagnosticado ainda Sifilis e Neurotoxoplasmose. Iniciou TARV com Dolutegravir, Lamivudina, Tenofovir, Benzetacil, Sulfadianina, Primetamina, Ácido Folínico.
Está em uso irregular de TARV. Estava em uso irregular de medicação, com falhas no comparecimento para retirada medicamento, e consulta. Informado que estava em abandono há 3 meses e da necessidade de uso de medicamento diária, consulta mensal e exame trimestral
.
OBS: Paciente compareceu a esta unidade de saúde para consulta médica em 21/08/2020, sendo seu comparecimento anterior 18/02/2020. Compareceu hoje após 5 meses de abandono. Reforço uso de medicação diária, consulta mensal e exame trimestral”.

Portanto, ao contrário do sustentado na impetração, resta evidenciado que o paciente não estava em tratamento contínuo, descumprindo orientações médicas quanto ao uso regular de sua medicação, bem como ao comparecimento período em suas consultas, não podendo, como consequência, imputar ao seu encarceramento eventual suspensão no tratamento, sobretudo considerando que sequer fez prova préconstituída acerca da extrema debilidade de seu estado de saúde em decorrência da moléstia que lhe acomete e, tampouco, repito, de suposta ineficiência do sistema prisional em lhe fornecer o adequado tratamento.

Nessa direção de raciocínio, confira-se,
e.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV.
TUBERCULOSE. LOBECTOMIA PULMONAR.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que,
em que pese a alegação do agravante de ser portador de HIV, tuberculose e lobectomia do ápice pulmonar, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.
Precedentes. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no HC 615.781/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020 - Destaquei).

Por todo o
exposto,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 06/04/2021